Tribunal: TJMT
Processo: 1006067-02.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006067-02.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI - CPF: 453.263.551-91 (APELANTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), LUCIANA DE SOUZA GATTASS CREPALDI - CPF: 453.263.551-91 (APELADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMISSÃO – PENA DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inconstitucionalidade do ato afasta, por si só, a decadência e a prescrição, pois, conforme entendimento consolidade pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o decurso do tempo não é capaz de convalidar situações “flagrantemente inconstitucionais”.

O ato administrativo praticado em desconformidade com as normas constitucionais não se submete aos prazos prescricionais ou decadenciais, pois não se consolida na ordem jurídica e, por isso, a qualquer momento pode ser anulado.

Quando o Processo Administrativo Disciplinar tramita com observância do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo, pois conduzido à luz dos princípios constitucionais.

O controle judicial dos atos administrativos é reservado à aferição da higidez do processo, sob pena de o Poder Judiciário se tornar uma instância revisora e adentrar no mérito administrativo.

A verificação de afronta aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade na aplicação de uma sanção disciplinar encontra-se dentro dos limites impostos ao controle judicial dos atos administrativos, pois, além de não estar inserido no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração, a aplicação de uma pena desproporcional, certamente, é uma circunstância que se afigura ilegal

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, um interposto por Luciana de Souza Gattass Crepaldi e o outro, pelo Município de Cáceres, ambos contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar com Pedido Liminar de Tutela Provisória de Urgência para Reintegração ao Cargo Público Efetivo
,

ajuizada por Luciana contra o Ente Público Municipal, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a
nulidade parcial da decisão administrativa que aplicou a pena de demissão à autora, somente no que tange à pena aplicada
.

Ainda, suspendeu a exigibilidade das custas e condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A Recorrente Luciana aduz que a Juíza Singular, apesar de ter reformado a decisão final dos processos administrativos, afastando a pena de demissão imposta à Apelante, não analisou a nulidade dos Processos Administrativos n. 27/2015 e 009/2016.

Assevera que os citados processos foram conduzidos com afronta ao Princípio do Devido Processo Legal e possuem vários vícios formais e procedimentais, além de estar caracterizado, no caso, a ocorrência de prescrição e decadência.

Sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, porque a Juíza
a quo
não analisou as teses de decadência e prescrição aventadas, tampouco a ilegalidade do PAD n. 27/2015 e do Inquérito administrativo n. 009/2016.

Ao final, requer o provimento do Recurso.

De outro lado, o Município de Cáceres recorre e alega que a sentença deve ser reformada, porque a pena de demissão aplicada à servidora veio após o trâmite do processo administrativo disciplinar, no qual foi observado o Devido Processo Legal, com oportunidade de contraditório e ampla defesa.

Defende, ainda, que ao declarar nula a pena de demissão, o ato sentencial adentrou no mérito administrativo, o que o torna ilegal.

Intimados para contrarrazoarem os recursos, os Apelados mantiveram-se inertes, conforme certidão de id. 162044347.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no caso e se absteve de emitir parecer (id. 165760656).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Luciana de Souza Gattass Crepaldi e o Município de Cáceres interpõem recurso de apelação contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar com Pedido Liminar de Tutela Provisória de Urgência para Reintegração ao Cargo Público Efetivo
,

ajuizada por Luciana contra o Ente Público Municipal, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a
nulidade parcial da decisão administrativa que aplicou a pena de demissão à autora, somente no que tange à pena aplicada
.

Além disso, suspendeu a exigibilidade das custas e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que, em 12/05/2008, Luciana, servidora pública municipal (Professora Licenciada em Letras), apresentou requerimento administrativo, endereçado à Secretária Municipal de Administração de Cáceres, requerendo que fossem incorporadas a sua remuneração as vantagens pecuniárias da função gratificada mais alta desempenhada nos 10 (dez) anos anteriores ao pedido, nos termos do que previa o Estatuto do Servidor Público Municipal (id. 162048159 - Pág. 1).

Após o Parecer Jurídico n. 082/2008, da Procuradoria Geral do Município de Cáceres (id. 162048163 - Pág. 1/3), o pleito foi deferido, nos termos do Decreto n. 442/2008, assinado pela Secretária Municipal de Administração Interina de Cáceres (id. 162048164 - Pág. 1).

Em 2010, em decorrência da Notificação n. 616/2010, referente ao processo n. 71420/2010, encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Prefeito Municipal de Cáceres determinou, por intermédio da Portaria n. 207/2010, a abertura de processo administrativo para apuração da incorporação irregular na remuneração da Apelante (id. 162048165 - Pág. 1).

A sindicância resultou no Processo Administrativo Disciplinar n. 005/2016/CPIAD, cuja decisão final, prolatada pelo Prefeito Municipal, concluiu o seguinte:

“[...]
DECIDO.

a)
Pela anulação do Decreto no. 442 de 24 de junho de 2008, que determinou a incorporação e remuneração da servidora Luciana de Souza Gattas Crepaldi, das vantagens do cargo comissionado de secretária municipal, revogando seus efeitos, por violação ao art. 37, XIII, da Constituição Federal e art. 160, I, da Lei Complementar no 25/1997;

b)
Pela aplicação do inciso III do artigo 193 da Lei Complementar no 25/1997 com pena de DEMISSÃO à Servidora Luciana de Souza Gattas Crepaldi, por infrações disciplinares ao artigo 179 inciso XII; artigo 180, artigo 198 inciso X e XIII, e, ressarcimento ao Erário, sem prejuízo de ação penal cabível.

c)
Pela apuração dos valores da incorporação pagos indevidamente à servidora Luciana de Souza Gattas Crepaldi, a ser realizado pela Secretaria Municipal de Administração;

c)
encaminhe-Se cópia na íntegra do presente Processo Administrativo Disciplinar ao Ministério Público Estadual, para providências quanto à improbidade administrativas de agentes públicos, de agentes políticos e eletivos que também são responsáveis por essas irregularidades e ilegalidades que onerou e onera o cofre público municipal da Prefeitura de Cáceres.

É o julgamento.

Em atendimento ao princípio Constitucional da Publicidade, publique-se.

Expeça-se com urgência;

Cáceres, 02 de setembro de 2019.

FRANCIS MARIS CRUZ

PREFEITO DE CÁCERES
.”

(id.
162048180 - Pág. 75/92. Destaques do original).

Inconformada, Luciana ajuizou ação anulatória sob a alegação de vícios no processo administrativo disciplinar, ocorrência de prescrição e decadência.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a nulidade parcial da decisão administrativa acima transcrita e afastou a pena de demissão aplicada.

Irresignadas, ambas as partes recorrem.

De um lado, a parte autora pretende a reforma da sentença, para que todo o processo administrativo disciplinar seja anulado. Noutro giro, o Município requer a total improcedência dos pedidos, para que seja mantida a pena de demissão aplicada.

A apelante Luciana aduz que a Juíza
a quo
não analisou a ocorrência de prescrição e decadência que ensejaria a nulidade dos Processos Administrativos

Da análise dos autos, verifica-se que a razão não a acompanha, porque, ao contrário do que alega, o ato sentencial recorrido apreciou os institutos e concluiu pelo afastamento da configuração alegada. Veja-se:

“[...] No que tange aos argumentos levantados nos itens 1 e 2, nomeadamente a prescrição quinquenal do poder punitivo e decadência do direito de aplicação de penalidade pela administração pública, cabe a aplicação do Verbete 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conforme alegado na contestação, verificou-se a Administração que o ato que concedeu a permissão de serviço público está eivado de ilegalidade, assim impõe-se a anulação do mesmo, a teor do princípio consubstanciado no Verbete 473[1] da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

O ato nulo não se convalida com o decurso do tempo, razão pela qual não se opera a prescrição administrativa ou a decadência que obstaria a revisão do mesmo pela Administração Pública. [...]”. (Id. 162044338).

No caso, a incorporação de vantagens pecuniárias afrontou diretamente o artigo 37, XIV, da Constituição da República, que dispõe:
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Desta feita, a inconstitucionalidade do ato afasta, por si só, a decadência e a prescrição suscitadas, pois, conforme entendimento consolidade pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o decurso do tempo não é capaz de convalidar situações “flagrantemente inconstitucionais”. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. IMPRESCRITIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF E STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DOS PARTICULARES PARCIALMENTE CONHECIDOS, E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDOS.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de que exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial demanda a análise das particularidades de cada caso, circunstância que só revelaria o cabimento dos Embargos de Divergência se as questões tratadas nos acórdãos confrontados fossem absolutamente idênticas. É essa a orientação consolidada na Súmula 315/STJ, de que são incabíveis Embargos de Divergência para discutir questões de admissibilidade.

2. Consoante jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo. Não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo.

3. Logo, não incide o instituto da prescrição nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, visto que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento em cargos efetivo sem a devida submissão a concurso público.

4. Embargos de Divergência dos Particulares parcialmente conhecidos, e, neste ponto, não providos. (EREsp n. 1.518.267/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020).

Ademais, é cediço que o Enunciado da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal prevê o seguinte:

A administração pode anular seus próprios atos
, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Como bem pontuou a Juíza Sentenciante, o ato nulo não se convalida com o decurso do tempo e, por isso, não há que se falar em prescrição ou decadência.

O ato administrativo praticado em desconformidade com as normas constitucionais não se submete aos prazos prescricionais ou decadenciais, pois não se consolida na ordem jurídica e, por isso, a qualquer momento pode ser anulado.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Tendo em vista que a instauração de processo administrativo disciplinar e posterior aplicação de penalidade ao servidor público são atos administrativos, como tais, devem observar os requisitos legais previstos.

Da análise dos documentos acostados aos autos pela Apelante Luciana, constata-se que o PAD seguiu com observância do contraditório e da ampla defesa, de modo que não há falar em ilegalidade do ato administrativo, que foi conduzido à luz dos princípios constitucionais.

Portanto,
o não provimento do recurso da Apelante Luciana é medida que se impõe.

No que se refere ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres, verifica-se que as razões apresentadas acerca da sentença ter adentrado no mérito administrativo, quando definiu pelo afastamento da penalidade de demissão aplicada à servidora pública, não merecem prosperar.

Sabe-se que o controle judicial dos atos administrativos é reservado à aferição da higidez do processo, sob pena de o Poder Judiciário se tornar uma instância revisora e adentrar no mérito administrativo.

Sobre a matéria, pacífica a jurisprudência do STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES NO PROCESSAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILEGAL PASSÍVEL DE DEMISSÃO. NATUREZA VINCULADA DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2.
O Poder Judiciário só pode analisar eventuais vícios de ilegalidade no processo administrativo disciplinar, em respeito à separação dos Poderes, vedada a reforma de mérito. Precedentes.
3. As disposições editadas pela União na Lei n. 8.112/1990 aplicam-se quando há lacunas na lei local, desde que haja compatibilidade entre elas sobre a questão. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza vinculada à sanção quando eventual conduta irregular do servidor esteja prevista em uma das hipóteses passíveis de demissão. 5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no RMS 54.617/SP. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Julgamento: 06/03/2018. Publicação: 12/03/2018).

Logo, a verificação de afronta aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade na aplicação de uma sanção disciplinar encontra-se dentro dos limites impostos ao controle judicial dos atos administrativos, pois, além de não estar inserido no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração, a aplicação de uma pena desproporcional, certamente, é uma circunstância que se afigura ilegal.

Nesse sentido, os julgados a seguir:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE.
PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM.
AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificas sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento.

3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp: 373721 PE 2013/0233640-0. Órgão Julgador: T1 - Primeira Turma. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 13/03/2018. Publicação: DJe 02/04/2018). Negritei.

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - PRONTA REGULARIZAÇÃO -
PENALIDADE DE DEMISSÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE.

A Lei Federal no 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. Caracterizada infração disciplinar praticada pelo servidor público, deve a autoridade competente aplicar a pena cabível, considerando, para tanto, a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. A aplicação de sanções, ainda que no âmbito administrativo, deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou seja, a fixação da pena deve ater-se às circunstâncias objetivas do fato e subjetivas do infrator.
A inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando da aplicação da pena de demissão é situação suficiente para gerar a nulidade da decisão no processo administrativo especificamente quanto à penalidade impugnada.
(TJMG. Remessa Necessária: 50044785120178130480.

Órgão Julgador: 19a Câmara Cível. Relatora: Des. Leite Praça. Julgamento: 17/09/2020. Publicação: 22/09/2020). Negritei.

Da análise dos autos, verifica-se que nem o inquérito administrativo, nem o processo administrativo disciplinar demonstraram a existência de nexo de causalidade entre o requerimento apresentado pela servidora e o deferimento da incorporação inconstitucional.

Sabe-se que o direito de petição é uma garantia constitucional concedida à pessoa que queira apresentar requerimento perante os Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra abusos.

A vinculação do exercício desse direito de petição à prática de eventual ilícito necessita, como bem pontuou a Juíza
a quo
, de prova irrefutável quanto à intenção do servidor de se beneficiar indevidamente do pedido formulado.

Tendo em vista que a administração pública não logrou êxito em demonstrar o poder de influência da servidora pública na concessão indevida da incorporação, a pena de demissão fundamentada nesse fato é totalmente desarrazoada.

Diante do exposto,
o não provimento do recurso do Apelante Município de Cáceres também é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por Luciana de Souza Gattass Crepaldi e pelo Município de Cáceres, mantendo inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024